Tribunal: TJDFT
Processo: 0759329-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL ESCALONADO. TEMA 864. REVISÃO GERAL ANUAL. TESE FIXADA. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PREVISÃO NA LDO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo autor/embargante nos quais aponta vício de omissão do acórdão, por não explicitar manifestação acerca do argumento que demonstra a impossibilidade de incidência do tema de repercussão geral 864 do STF no presente caso.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite Embargos de Declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
3. Com efeito, as teses e os documentos apresentados foram amplamente analisados pela Turma Recursal. Ressalta-se que o acórdão embargado encontra fundamento no Recurso Extraordinário no 905.357, que decidiu o Tema 864 de repercussão geral, fixando a seguinte tese, por maioria: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". A aplicabilidade ao caso foi devidamente fundamentada.
4. Os Embargos de Declaração não se prestam a reanálise do julgado, sendo os efeitos infringentes absolutamente excepcionais, o que não ocorre no presente caso. Desse modo, deduz-se que o embargante pretende alterar o resultado da decisão recorrida por entender inaplicável a tese firmada pelo STF aos servidores distritais, o que não se presta na via eleita, quando não verificado vício que autorize o recurso integrativo.
5. O Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. “ (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.